Tribunal: TJBA
Processo: 8163645-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163645-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): FABIO AUGUSTO CHILO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO CONDICIONADA À ORIGEM TERRITORIAL DO ABATE. ART. 271, § 1.º, DO RICMS/BA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO CONCRETO. CABIMENTO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA POR PROCEDÊNCIA DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Seara Alimentos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, por meio do qual a impetrante objetiva afastar a exigência territorial contida no § 1.º do art. 271 do RICMS/BA como condição para fruição de isenção de ICMS sobre produtos cárneos. II. Questão em discussão 2. Cabimento do mandado de segurança para controle incidental de constitucionalidade de norma infralegal que impõe exigência territorial à isenção fiscal, e validade da restrição imposta pelo § 1.º do art. 271 do RICMS/BA à luz do art. 152 da Constituição Federal, que veda tratamento tributário discriminatório por procedência de bens. III. Razões de decidir 3. Não configura impetração contra lei em tese a demanda que visa afastar a aplicação concreta da norma por parte da autoridade fiscal, especialmente quando evidenciada ameaça atual e individualizada ao direito do contribuinte. 4. A jurisprudência do STF admite, reiteradamente, o controle incidental de constitucionalidade em mandado de segurança para evitar aplicação concreta de normas inconstitucionais. 5. O § 1.º do art. 271 do RICMS/BA, ao condicionar a isenção à realização do abate dentro do Estado da Bahia, estabelece discriminação fiscal por origem da mercadoria, afrontando diretamente o art. 152 da Constituição Federal. 6. A jurisprudência consolidada do STF, notadamente nos julgamentos das ADIs 5363/MG, 3984/SC e 5583/PI, reconhece a inconstitucionalidade de normas que impõem restrições fiscais com base na localização geográfica. 7. O afastamento do § 1.º por inconstitucionalidade não implica criação ou extensão de isenção pelo Judiciário, mas simples interpretação conforme à Constituição, preservando o inc. II do art. 271. IV. Conclusão Apelação provida. Sentença reformada. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito de usufruir da isenção prevista no art. 271, inc. II, do RICMS/BA, independentemente do local de abate das mercadorias. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8163645-47.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Seara Alimentos Ltda., e, como Apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11